Tribunal: TJDFT
Processo: 0710505-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710505-79.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMULO CESAR SOUZA DA SILVA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO Na petição de ID 72498836, a parte apelante pleiteia a reconsideração da decisão de ID 72180235, que indeferiu a gratuidade de justiça. Preceitua o artigo 1.021 do Código de Processo Civil que contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do Tribunal. Portanto, verifica-se que o sistema processual estabelece recurso próprio contra decisão monocrática proferida pelo Relator, e o denominado “pedido de reconsideração” não está inserido no rol de instrumentos adequados à impugnação de decisões judiciais. Ressalta-se, por fim, que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo para a interposição do recurso próprio. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora